Tribunal: STF
Processo: Rcl 55442
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Alexandre Souza D’Ávila para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Bagé/RS.



    A defesa técnica afirma que



    “[o] apenado ALEXANDRE SOUZA DAVILA atualmente cumpre pena no regime semiaberto e encontra-se segregado no Presídio Regional de Bagé, no Alojamento da 4ª Galeria, onde coabita com outros presos que cumprem pena no regime fechado.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Aduz que,



    “[...] após reuniões realizadas com os diretores do Presídio Regional e do Instituto Penal de Bagé, obteve acesso a relatório com listagem dos apenados do regime semiaberto que se encontram no Presídio Regional de Bagé em situação análoga a dos presos que cumprem penas no regime fechado; teve ainda a Defensoria Pública, acesso a relatório elaborado pelo Instituto Penal de Bagé, que informou quais os apenados do regime semiaberto que realizam trabalho externo, não respondem a PAD e se encontrariam aptos ao monitoramento eletrônico.



    Feito pedido de monitoramento para as pessoas condenadas em regime semiaberto que estão cumprindo a pena no estabelecimento próprio para condenados em regime fechado, a Magistrada negou o pedido (docs. anexos). 



    Na data de 13/07/22, em resposta a pedido de informações enviado pelo Núcleo de Defesa em Execução Penal da Defensoria Pública, o Presídio Regional de Bagé informou que, naquele momento, cinquenta e quatro (54) pessoas condenadas no REGIME SEMIABERTO, cumprem sua pena ilegalmente em unidade penal destinada a presos do regime fechado.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, requer:



    “1º) Seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, a fim de determinar a remoção do reclamante atualmente cumprindo pena no regime semiaberto que se encontra recolhido no Presídio Regional de Bagé (conforme contido no e-mail anexo) mediante ou não necessidade de abertura de vaga com saída antecipada de outro apenado, que esteja prestes a progredir ao aberto no Instituto Penal de Bagé. Em caso de não haver vagas no Instituto Penal de Bagé, sejam os apenados que se encontram naquele estabelecimento e realizam trabalho externo (conforme relatório elaborado pelo IPB, anexo) contemplados com o monitoramento eletrônico, mediante uso de tornozeleira eletrônica, para cumprimento de pena em regime semiaberto, forte no disposto na Súmula Vinculante de nº 56 do STF; 



    2º) Seja concedida antecipação dos efeitos da tutela, a fim de ser concedida a remoção do apenado, e, na hipótese de indisponibilidade de vagas, requer o deferimento da monitoração eletrônica, e, na hipótese de indisponibilidade no fornecimento das tornozeleiras eletrônicas, requer o deferimento da prisão domiciliar sem o monitoramento eletrônico, medida imperiosa para fazer evitar a situação de ilegalidade (permanência no regime mais gravoso), em observância à orientação oriunda da Súmula Vinculante nº 56 dessa Suprema Corte; 



    3º) Seja oportunizada a manifestação da Procuradoria-Geral da República.” (pág. 15 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “1) O apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 33, CAPUT, c/c art. 40, III, ambos da lei 11343, com art. 2º da lei 8072/90, no processo 5005809-77.2021.8.21.0004; 



    2) Atualmente encontra-se recolhido no Presídio Regional de Bagé, alojado na 3ª galeria, cela 40 (conforme consulta no Sistema de Consultas Integradas), cela esta destinada a presos do regime semiaberto (conforme a Ordem de Serviço n°01/2022-PRB - seq. 18), cabe referir que são mantidos todos os benefícios inerentes ao regime, tais como saída temporária e trabalho externo, necessitando de averiguação quanto ao alcance dos requisitos exigidos para tanto. 



    3) Ainda, em consonância ao julgamento do RE nº 641320, que motivou a edição da Súmula Vinculante nº 56, onde constou que são aceitáveis, para cumprimento da pena no regime semiaberto, estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola’ ou ‘industrial’, desde que não haja alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado, restou afastada a alegação de incompatibilidade do PRB para cumprimento da pena privativa de liberdade em questão, eis que o estabelecimento possui celas destinada para os presos que cumprem pena no regime semiaberto mas não preenchem os requisitos para serem removidos para o Instituto Penal de Bagé.” (pág. 2 do documento eletrônico 20).



    O Verbete Vinculante 56 enuncia que:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    No julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ao qual a súmula em questão faz referência expressa, os Ministros deste Supremo Tribunal estabeleceram o seguinte regramento, a ser obrigatoriamente observado pelos magistrados incumbidos da execução penal:



    “Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” (grifado).



    Conforme se verifica, é certo que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia agrícola ou industrial.



    Esta Suprema Corte decidiu que os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.



    E, nessa hipótese, são aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônias agrícola ou industrial para o regime semiaberto e, ainda, casa de albergado ou estabelecimento adequado para o regime aberto. A ressalva é de que não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.



    Com efeito, em que pese a situação deficitária do Presídio Regional de Bagé/RS, a autoridade reclamada asseverou que o reclamante encontra-se



    “[...] alojado na 3ª galeria, cela 40 (conforme consulta no Sistema de Consultas Integradas), cela esta destinada a presos do regime semiaberto (conforme a Ordem de Serviço n°01/2022-PRB - seq. 18), cabe referir que são mantidos todos os benefícios inerentes ao regime, tais como saída temporária e trabalho externo, necessitando de averiguação quanto ao alcance dos requisitos exigidos para tanto.” (pág. 2 do documento eletrônico 20).



    Diante disso, é possível constatar que aos condenados a cumprir pena no regime semiaberto foram outorgadas as vantagens próprias desses regimes, na linha, aliás, do que decidido no referido RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    É nesse sentido a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Veja-se:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME: POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS PENAS DO REGIME SEMIABERTO EM ESTABELECIMENTO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO COLÔNIA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO VERBETE VINCULANTE 56 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    I – É certo que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, entretanto, não há que se descartar a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho, desde que respeitados os parâmetros estipulados por esta Suprema Corte. 



    II - Não há que se falar em desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 56, pois a decisão combatida harmoniza-se com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    III – Reclamação à qual se julga improcedente.” (Rcl 25.123/SC, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME INVIÁVEL EM RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    […]



    2. No RE 641.320/RS, julgado de relatoria do Ministro Gilmar Mendes que espelha a Súmula Vinculante 56, o Tribunal Pleno concluiu que ‘os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.’ 



    3. No caso concreto, o Tribunal de Justiça reconheceu a compatibilidade entre o local de custódia e o regime semiaberto, conclusão que, por desafiar reexame ou dilação probatórias, não admite rediscussão pela via reclamatória. 



    4. A alegação de que o Tribunal local considerou estabelecimento prisional distinto do atual local de custódia, por não traduzir violação à autoridade desta Corte, não admite acolhimento em sede reclamatória. O acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto, é tema que incumbe às instâncias próprias. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 25.328 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    Assim, não há que se falar em desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 56.



     



    Isso posto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator